Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTO IDÔNEO. DANOS MORAIS. MANTIDO. VALOR ADEQUADO.
I - Inviável a absolvição quando a firme palavra da vítima colhida na Delegacia, confirmada pela fotografia acostada nos autos e pelos depoimentos do informante e da testemunha policial, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Nos termos do art. 167 do CPP, as agressões poderão ser comprovadas por outros meios de prova, como ocorre no caso, em que os autos foram instruídos com fotografias tiradas pelos policiais na Delegacia, além da prova oral.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea, como no caso de mutirreincidência.
VI - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VII - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VIII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
IX - Recurso conhecido e desprovido.